Tribunal: TJDFT
Processo: 0783734-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESUSAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA. IMÓVEL IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que homologou parcialmente acordo de divórcio e de partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a partilha de imóvel irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os autores pretendem a partilha de direitos sobre imóvel irregular. A natureza da irregularidade não foi esclarecida nos autos, mas é possível que a hipótese seja de ocupação irregular de área pública, o que configuraria mera detenção. Inadmissível a proteção possessória diante da ocupação precária de imóvel público por particular, porquanto não induzem posse os atos de mera tolerância, nos termos do art. 1.208 do CC. A divisão de eventuais direitos sobre o imóvel poderá ser realizada em sobrepartilha, após a regularização do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.